Tribunal: TJBA
Processo: 8071646-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071646-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

AGRAVADO: EDENILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência em fase de execução. Plano de saúde. Honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e danos morais. Fidelidade ao título executivo judicial. Impossibilidade de rediscussão de matéria decidida. Negativa abusiva de cobertura. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II.
Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível, na fase de execução, rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento; e (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e danos morais.

III.
Razões de decidir.

1.

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto da decisão recorrida, não cabendo à instância revisora rediscutir o mérito da causa.

2.

A execução deve observar os limites da coisa julgada, sendo vedado ao juiz reapreciar questões já decididas, à luz dos arts. 505, 507 e 509, § 4º, do CPC/2015.

3.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e indenização por danos morais, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão de questões já decididas em fase de conhecimento, devendo ser observado o princípio da fidelidade ao título executivo judicial. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e danos morais.”

4.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 494, 505, 507 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp n. 1.053.810/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.